Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0712441-54.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL MARTINS DA SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO O recurso inominado foi interposto por RAQUEL MARTINS DA SILVA e, posteriormente, comunicado o acordo celebrado, as partes não exibiram os termos ajustados, prejudicando a respectiva homologação. Em face da informação da parte (ID 66690306), recebo o pedido e homologo a desistência, para os efeitos legais, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor, para fins de apresentação de contrarrazões e interposição de recurso inominado. E segundo o valor máximo estabelecido na legislação aplicável e a ausência de complexidade da causa, arbitro em R$600,00 (seiscentos reais) o valor dos honorários devidos ao advogado dativo do autor. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Sem custas adicionais. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006